Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011573-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN MATHEUS RIBEIRO ALVES - CPF: 160.343.207-80 (ADVOGADO), VINICIUS CARVALHO LOPES - CPF: 739.214.081-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
(ART. 485, INC. IV, DO CPC) – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento,

interposto pelo
Vinicius Carvalho Lopes
, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, proposta pelo Banco Pan S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca VW, modelo Gol Special MB, chassi n.o 9BWAA45U0FP126711, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor branca, placa QBS3737, renavam 01028438840.

Em suas razões recursais,
sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que
não restou caracterizada a inadimplência contratual, visto que
“a notificação fora enviada no dia 04/08/2023. Na data referida, o agravante já havia entrado em contato com a casa bancária e efetuado o pagamento não apenas da parcela constante da notificação (parc. 2 de 14/06/23), mas também das parcelas seguintes”

Acrescenta que, como houve o pagamento
antes da propositura da ação
, "
conclui-se que o banco não conseguiu comprovar a mora do consumidor, o que constitui um requisito fundamental para a busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ”.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a aplicação do efeito translativo para extinguir a ação de busca e apreensão e, com isso, determinar a restituição do veículo.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 212980687).

O agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 216190152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente defiro ao agravante a assistência judiciária gratuita em grau recursal, com fulcro no art. 98, §5°, do Código de Processo Civil.

A controvérsia, está em saber se o devedor fiduciante foi regularmente constituído em mora.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, a questão posta é regulamentada pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e para que o credor fiduciário possa reaver o bem que se encontre na posse do devedor impõe-se a caracterização da mora, conforme dispõe o artigo 3°, c/c artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969,
in verbis
:

“Art. 2o (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (...)

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. ”
Destaquei

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 04/04/2024, instruída com notificação referente à inadimplência inerente a parcela no 02 (dois), com vencimento em 14/06/2023, conforme notificação datada de 04/08/2023, consignando que o pagamento deveria ocorrer em 48 horas do recebimento, conforme (Id. 212388687):

Entretanto, quando da interposição da ação em 04/04/2024, a aludida parcela já estava quitada, consoante comprova o demonstrativo de débito juntado pelo próprio agravado no (Id. 149483630), da demanda originária, logo a notificação extrajudicial utilizada pelo autor não se presta para comprovação da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69 - DESCONSTITUIÇÃO DA MORA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS SEM NOVA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS PARCELAS ATRASADAS - MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO MANTIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ajuizamento da presente ação de busca e apreensão ocorreu em 07/06/2.022 e foi anexada, como prova da constituição da mora, a notificação enviada em abril de 2012, com a cobrança das parcelas vencidas até aquela data e subsequentes, que foram quitadas pelo devedor/apelado, o que ocasionou a revogação da notificação. A consequência jurídica da ausência de constituição da mora é a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
(N.U 1019008-88.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) Destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO
. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor. Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).( RAI No 1013994-95.2023.8.11.0000 – 4a Câmara de Direito Privado - Des.Rel Guiomar Theodoro borges – DJ 2/8/2023)
(N.U 1022022-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) Destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO
. Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
(N.U 1013994-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) Destaquei

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo o verbete sumular citado alhures, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

E do STJ, extraio:

“
PROCESSUAL CIVIL. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE.
[...] IV - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do CPC de 2015. [...]
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) Destaquei

A propósito, colaciono os seguintes precedentes, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito”.
(N.U 1020261-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para atribuir
efeito translativo ao agravo de instrumento e, por consequência,

julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC).

Consequentemente, determino a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69).

Por fim, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024